Tribunal: STF
Processo: RE 933502
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Administrativo. Magistrados. Verba de representação. Base de cálculo. Inclusão da parcela autônoma de equivalência. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que acórdãos ou decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. A parcela autônoma de equivalência não integra a base de cálculo da verba de representação dos magistrados. 



    5. Agravo regimental não provido.